Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709928-30.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA BEATRIZ DE ARAÚJO ALVES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: Reporto-me à Decisão 87340391, que intimou a parte autora a (I) a juntar 3 orçamentos da medicação, devendo o de menor valor vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custo; (II) juntar o comprovante de que o Distrito Federal negou-lhe acesso à dispensação do medicamento pleiteado, uma vez que não restou provada a negativa administrativa; (III) a comprovar que a medicação, na forma prescrita pelo médico assistente, é padronizada pelo Protocolo Clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o caso da enfermidade que acomete a parte autora; e (IV) quanto ao pedido de gratuidade constante da inicial, a apresentar: a) Declaração de Hipossuficiência firmada pelo genitor da parte autora; b) comprovantes de renda do genitor (contracheque; declaração de imposto de renda). Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. A parte autora, em emenda à inicial, ID 87618038, informou (I) que não foi possível a juntada de três orçamentos, uma vez que os laboratórios fabricantes não estão estabelecidos no território nacional, conforme consulta realizada no sítio da ANVISA; (II) é incapaz de discriminar a “quantidade da medicação (ampolas; caixas, se o caso), de acordo com a dose prescrita” uma vez que tal incumbência pertence unicamente ao médico assistente que acompanha a autora; (III), embora não haja formalmente a negativa administrativa, é de salientar que tal medicação não está incluída nos Protocolo Clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; (IV) o medeciamento não é padronizado; e (V) não há qualquer razoabilidade em exigir documentos comprobatórios de renda do genitor da parte Autora e que não dispõe de recursos suficientes. (...) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, em que pese intimado, a parte autora não demonstrou ser beneficiária da justiça gratuita. 13 _ Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. 13.1 _ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. A Agravante sustenta que os seus genitores arcam com o pagamento da faculdade de direito e que por ora é somente estudante universitária. Salienta que a declaração de hipossuficiência é presumivelmente verdadeira e que os documentos juntados nos autos comprovam que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência da Agravante em princípio é corroborada pelos documentos juntados aos autos (IDs 24638187 e 24638188). Significa dizer que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Importa destacar que a situação financeira dos genitores da Agravante, alheios à relação processual, não deve ser levada em consideração para a verificação da sua capacidade financeira. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do preparo da petição inicial, até o julgamento do recurso, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator